Tribunal: STF
Processo: RHC 58181
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - INQUERITO CRIMINAL INSTAURADO POR DETERMINAÇÃO
DE JUIZ QUE, AO PROCESSAR CAUSA CÍVEL, VERIFICOU INDICIOS DE
CRIME PRATICADO POR PERITO ASSISTENTE EM SEU LAUDO - AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.